Tribunal: TJMT
Processo: 1005733-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005733-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), ROCKENBACH HOLDING S/A - CNPJ: 39.617.127/0001-90 (AGRAVANTE), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), ARTHUR TAKAYAMA ASSUNCAO ALBUQUERQUE - CPF: 072.710.741-04 (ADVOGADO), RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - CPF: 333.308.228-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO. SUSCITAÇÃO INFUNDADA DE VÍCIO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. DESTINAÇÃO AO EXEQUENTE. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DO BEM. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que, ao reconhecer o caráter manifestamente infundado e protelatório de impugnação à arrematação, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, destinando o valor aos cofres públicos e fixando como base de cálculo o valor da causa. O agravante sustenta que, nos termos do art. 903, §6o, do CPC, a multa deve ser revertida em favor do exequente e calculada sobre o valor atualizado do bem arrematado, requerendo a reforma parcial da decisão nesses pontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no art. 903, §6o, do CPC deve ser destinada ao exequente ou aos cofres públicos; (
ii
) estabelecer se a base de cálculo da multa deve corresponder ao valor da causa ou ao valor atualizado do bem objeto da arrematação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ausência de interesse recursal, pois a discussão acerca da destinação e da base de cálculo da multa possui repercussão econômica direta para o agravante.

O art. 903, §6o, do CPC estabelece expressamente que a suscitação infundada de vício na arrematação com o objetivo de provocar a desistência do arrematante configura ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o responsável ser condenado ao pagamento de multa devida ao exequente.

Diferentemente da multa prevista no art. 77, §2o, do CPC, destinada aos cofres públicos, a penalidade prevista no art. 903, §6o, possui destinação específica ao exequente, em razão dos prejuízos decorrentes da tentativa de frustrar ou retardar a satisfação do crédito.

A finalidade da multa possui natureza sancionatória
e também
compensatória, pois a suscitação infundada de vícios na arrematação retarda a efetividade da execução e compromete a satisfação do crédito do exequente.

O mesmo dispositivo legal determina que a multa seja fixada em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do bem, de modo que a utilização do valor da causa como base de cálculo contraria a previsão legal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no art. 903, §6o, do CPC deve ser revertida em favor do exequente.

A base de cálculo da multa prevista no art. 903, §6o, do CPC corresponde ao valor atualizado do bem objeto da arrematação, e não ao valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 77, §2o, e 903, §6o.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI no 2057558-95.2020.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1005733-39.2026.8.11.0000

ROCKENBACH HOLDING S.A. X LEANDRO MOTTA DA SILVA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROCKENBACH HOLDING S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos
autos da Execução de Título Extrajudicial no 1009230-16.2018.8.11.0041
,
ajuizada
em face de
LEANDRO MOTTA DA SILVA
,
aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, destinando-a aos cofres públicos
.

Para tanto,
o agravante sustenta que a decisão
recorrida
, embora tenha corretamente reconhecido o caráter manifestamente infundado e protelatório da impugnação à arrematação apresentada pelo agravado, incorreu em equívoco ao destinar aos cofres públicos a multa aplicada, quando deveria tê-la revertido em favor do exequente, ora agravante.

Argumenta, ainda, que a base de cálculo da referida multa deveria ser o valor atualizado do bem, e não o valor da causa, conforme expressamente previsto no dispositivo legal.

R
equer, ao final, o provimento do recurso para que a multa seja destinada ao agravante e incida sobre o valor atualizado do bem.

Não houve pedido liminar.

O agravado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse recursal
e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente,
deve ser afastada a
preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pelo agravado.

Com efeito, e
mbora a pretensão recursal se limite a aspectos específicos da decisão
de recorrida
, relacionados à destinação e à base de cálculo da multa aplicada, tais questões possuem repercussão econômica direta para o agravante, o que evidencia seu interesse na reforma parcial da decisão.

No mérito
, a
controvérsia
em exame dizer respeito
à análise da destinação e da base de cálculo da multa aplicada pelo juízo de origem com fundamento no art. 903, §6o do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

§ 6o Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa, a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do bem.

Ao analisar
o dispositivo legal em questão,
extrai-se
que o legislador foi expresso e categórico ao estabelecer que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na hipótese específica de suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, deve ser revertida em favor do exequente.

Diferentemente de outras hipóteses de multa por ato atentatório à dignidade da justiça previstas no Código de Processo Civil, como aquela do art. 77, §2o, em que há expressa previsão de destinação aos cofres públicos, o legislador optou, no caso específico do art. 903, §6o, por determinar que o valor seja destinado ao exequente.

Essa
opção legislativa decorre da própria natureza do instituto e da situação processual em que se insere.

No caso, a
suscitação infundada de vícios na arrematação causa prejuízos diretos ao exequente, que vê postergada a satisfação de seu crédito e comprometida a efetividade da execução.

Assim, a destinação da multa ao exequente possui não apenas caráter sancionatório, mas também compensatório pelos transtornos e pela demora adicional no processo executivo.

Nesse sentido:

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - Cumprimento de sentença - Recalcitrância de terceiro em cumprir determinação judicial - Aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Art. 77, inc. IV e § 2o, do CPC - Destinação do valor da penalidade ao Estado – Pretensão do exequente de que o valor seja revertido para si – Impossibilidade: -
A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, aplicado a terceiro, não integrante do processo, deve ser revertida ao Estado, nos termos dos §§ 2o e 3o, do artigo 77 do CPC,
não sendo o caso previsto no artigo 774 do CPC, que disciplina a penalidade aplicada ao executado
. RECURSO NÃO PROVIDO
.
(TJ-SP - AI: 20575589520208260000 SP 2057558-95 .2020.8.26.0000, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 21/06/2020, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2020)

Quanto à base de cálculo da multa, o dispositivo legal também é claro ao estabelecer que deve incidir sobre "o valor atualizado do bem".

Ao utilizar o valor da causa como parâmetro, a decisão agravada igualmente se afastou da previsão legal específica.

A distinção entre "valor da causa" e "valor do bem" não é meramente semântica, mas possui relevantes implicações práticas, especialmente em processos executivos em que o valor da causa pode não corresponder ao valor atualizado do bem objeto da arrematação.

O legislador, ao especificar que a base de cálculo seria o valor do bem, e não o valor da causa, fez escolha consciente que deve ser respeitada pelo julgador.

Assim, tanto em relação à destinação da multa quanto à sua base de cálculo, a decisão
recorrida
contrariou expressa disposição legal, o que impõe sua reforma nestes pontos específicos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a decisão agravada
e determinar que
a multa aplicada com fundamento no art
igo
903, §6o do
Código

de Processo Civil
seja destinada ao exequente, ora agravante, e calculada sobre o valor atualizado do bem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026